Tribunal: STF
Processo: RE 1332752
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 18.8.2021, o recurso extraordinário interposto por Município de Godofredo Viana/MA foi parcialmente provido para “afastar as deduções referentes aos incentivos fiscais do PIN/Proterra das receitas tributárias destinadas ao recorrente a título de Fundo de Participação dos Municípios – FPM” (fl. 10, e-doc. 20).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.8.2021, Município de Godofredo Viana/MA opôs tempestivos embargos de declaração em 31.8.2021 (e-doc. 22).
    3. O embargante alega que “tais temas (5,6% do FSE e restituição de IR) não são discutidos in casu” (fl. 4, e-doc. 22).
    Ressalta que “a única matéria sub judice refere-se à dedução da base de cálculo do FPM dos valores concernentes a incentivos fiscais (rectius, financeiros) em cuja operacionalização configura-se a chamada ‘arrecadação indireta’ (FINOR, FINAM, FUNRES, PIN e PROTERA)” (fl.4, e-doc. 22).
    Assinala que “a r. decisão embargada também se ressente de omissão, por não ter (...) aprofundado analiticamente o tratamento dispensável aos valores a título de Imposto de Renda destinados (‘carimbados’) aos Fundos Federais FINOR, FINAM e FUNRES” (fl. 6, e-doc. 22).
    Pede “sejam os presentes embargos conhecidos e acolhidos para complementar/integrar a r. decisão embargada, nomeadamente através da manifestação específica a respeito do tratamento dispensável, nos termos do art. 159, CF/88, à receita a título de Imposto de Renda destinada (‘carimbada’) aos Fundos Federais FINOR, FINAM e FUNRES” (fl. 3, e-doc. 7).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    5. Não se verifica erro material a ser corrigido, pois na decisão embargada está expresso que, “quanto à possibilidade de deduzir valores de tributos restituídos aos contribuintes”, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    O Desembargador relator abordou a matéria da seguinte forma:
    “(...) situações em que ocorre a restituição de IR e de IPI aos contribuintes, e que, ainda que arrecadados antecipadamente, esses valores não ingressam de maneira efetiva na conta da União e não servem de base de cálculo para a consolidação do montante a ser repassado a título de FPM (…) uma vez declarada a constitucionalidade da concessão regular de incentivos, benefícios e isenções por parte da União, na forma da tese consagrada no julgamento do RE 705.423/SE, não há ofensa aos dispositivos constitucionais invocados pelo recorrente” (fl. 39, vol. 7).
    Os presentes embargos de declaração não são o instrumento adequado para corrigir eventuais erros materiais ocorridos nos julgados do Tribunal de origem.
    6. Não procede a alegação do embargante de omissão quanto à “receita a título de Imposto de Renda destinada (‘carimbada’) aos Fundos Federais FINOR, FINAM e FUNRES” (fl. 8, e-doc. 22).
    Na decisão embargada, reconheceu-se não ser possível a dedução apenas dos incentivos fiscais do PIN/Proterra das transferências constitucionais de receitas tributárias destinadas ao Município embargante, permanecendo regulares as deduções referentes aos demais fundos federais (Finor, Finam e Funres). 
    Como assentado na decisão embargada, quanto às deduções dos fundos federais (Finor, Finam e Funres), no acórdão recorrido observou-se a tese fixada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 705.423-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 653 de repercussão geral, no sentido de ser “constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades” (DJe 5.2.2018).
    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.214.791, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma afastou a exclusão dos incentivos fiscais (Finor, Finam e Funres) dos “valores arrecadados a título de IR e IPI“:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 653 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do STF no  julgamento do RE 705.423-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 653, fixou tese no sentido de que: “é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades. 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (DJe 3.9.2019).
    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas, parcialmente providos os recursos extraordinários interpostos por Municípios, apenas para afastar a exclusão dos incetivos fiscais referentes ao PIN/Proterra: Recurso Extraordinário n. 1.337.396, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.9.2021; Recurso Extraordinário n. 1.337.319, de minha relatoria, DJe 25.8.2021; Recurso Extraordinário n. 1.299.200, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 14.12.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.234.299, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.10.2019.
    7. O embargante não pretende provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a sua tese, o que não pode ser cuidado nesta sede por esbarrar em óbice intransponível.
    O exame da pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSES DA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.306.982-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.9.2021). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo regimental que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar. 3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem” (RE n. 1.298.925-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.164.419-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2021).
    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora